Tribunal: TJSP
Processo: 0184919-52.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Retorno dos autos para Readequação. Tema 259 de Repercussão Geral. Aresto que não dissente da tese do Supremo Tribunal Federal. Imunidade prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão), que se estende aos componentes eletrônicos que integram o conjunto didático,

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Retorno dos autos para Readequação. Tema 259 de Repercussão Geral. Aresto que não dissente da tese do Supremo Tribunal Federal. Imunidade prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão), que se estende aos componentes eletrônicos que integram o conjunto didático, e não aos insumos necessários à sua fabricação. Impossibilidade de se alargar o conteúdo da norma constitucional imunizante. Aresto mantido. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público para o exame de admissibilidade do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0184919-52.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GRAFICA E EDITORA
HAMBURG LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o V. Acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0184919-52.2008.8.26.0000 -Voto no 12996
2
Apelação Cível no 0184919-52.2008.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Grafica e Editora Hamburg Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 12996
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Retorno dos autos para
Readequação. Tema 259 de Repercussão Geral. Aresto
que não dissente da tese do Supremo Tribunal Federal.
Imunidade prevista no artigo 150, VI, “d”, da
Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão), que se estende aos
componentes eletrônicos que integram o conjunto
didático, e não aos insumos necessários à sua
fabricação. Impossibilidade de se alargar o conteúdo
da norma constitucional imunizante. Aresto mantido.
Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito
Público para o exame de admissibilidade do recurso
interposto.
Pelo v. Acórdão de fls. 891/896, esta Colenda Câmara, em sessão
realizada em 28 de março de 2012, deu provimento ao recurso voluntário da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e ao reexame necessário, tirados de
decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária movida por Gráfica e Editora Hamburg Ltda., havia julgado procedente
a ação.
Interposto Recurso Extraordinário (fls. 899/917), a Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos a esta
Turma, por força do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação
da fundamentação ou manutenção da decisão colegiada ao que foi definido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 259 de Repercussão Geral (fls. 982).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0184919-52.2008.8.26.0000 -Voto no 12996
3
Recebidos os autos da C. Presidência de Direito Público e
reexaminando o v. Acórdão, voto pela manutenção do quanto decidido, pois as
razões de decidir em nada afrontam o julgado paradigma (RE no 595.676/RJ Tema
259/STF), que fixou a seguinte tese:
A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da
Constituição
Federal
alcança
componentes
eletrônicos
destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com
fascículos.

No caso, entendo que não se está a pleitear a imunidade tributária
sobre componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade
didática com fascículos, mas, sim, de chapas impressoras de livros objeto de
importação, nos exatos termos do quanto requerido na petição inicial (fls. 40).
E conforme consignado pelo Ministro Marco Aurélio, Relator do
acórdão paradigma: “a extensão da imunidade tributária em favor desses elementos
justifica-se, a mais não poder, em razão de constituírem material complementar ao
conteúdo educativo. Não se trata de bens que possam ser caracterizados como
'brindes comerciais', presentes apenas como forma de atrair a aquisição do produto
pelo público. Não são ornamentos. Representam, inequivocamente, elementos
indispensáveis ao conjunto didático, integrando o produto final, acabado, voltado
a veicular informações de cunho educativo atinentes a cursos de montagem de
computadores, comercializados pela recorrida.”.
Dessa forma, verifica-se que, no presente caso, não se está a
analisar componentes eletrônicos integrantes do produto final (livros, jornais e
periódicos), mas, tão somente, de insumo necessário à fabricação desse produto
(chapas de impressão), não sendo o caso, portanto, de se alargar a interpretação da
norma constitucional imunizante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0184919-52.2008.8.26.0000 -Voto no 12996
4
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o dispositivo do v.
Acórdão de fls. 891/896.
Publicado o acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator